Tribunal: TJES
Processo: 5004465-23.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 306 DO CTB. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e absolvê-lo quanto ao crime previsto no art. 309 do CTB. O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para que seja fixado valor mínimo para reparação de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos na sentença penal condenatória quando houve pedido genérico na denúncia e nas alegações finais, sem indicação do montante pretendido e sem instrução probatória específica acerca da extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal determina que o juiz fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação do valor mínimo indenizatório exige o cumprimento cumulativo de três requisitos: pedido expresso na denúncia ou queixa, indicação do montante pretendido e realização de instrução probatória específica que assegure o contraditório e a ampla defesa.

5. No caso concreto, embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso de fixação de indenização na denúncia e reiterado em alegações finais, não houve indicação de valor específico a ser arbitrado.

6. A instrução processual não produziu provas destinadas a demonstrar a existência e a extensão do dano decorrente da conduta do réu, o que inviabiliza a fixação de valor mínimo indenizatório.

7. O crime previsto no art. 306 do CTB configura delito de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de resultado lesivo concreto, circunstância que reforça a necessidade de prova específica acerca de eventual dano para viabilizar a fixação de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige pedido expresso, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica acerca da extensão do dano.

2. O pedido genérico de indenização, desacompanhado da indicação de valor e de prova sobre o prejuízo causado, impede a aplicação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV. CTB, arts. 306, caput, e 309.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.032.518/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07.10.2024, DJe 15.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004465-23.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THIAGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 306 DO CTB. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e absolvê-lo quanto ao crime previsto no art. 309 do CTB. O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para que seja fixado valor mínimo para reparação de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos na sentença penal condenatória quando houve pedido genérico na denúncia e nas alegações finais, sem indicação do montante pretendido e sem instrução probatória específica acerca da extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal determina que o juiz fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação do valor mínimo indenizatório exige o cumprimento cumulativo de três requisitos: pedido expresso na denúncia ou queixa, indicação do montante pretendido e realização de instrução probatória específica que assegure o contraditório e a ampla defesa.

5. No caso concreto, embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso de fixação de indenização na denúncia e reiterado em alegações finais, não houve indicação de valor específico a ser arbitrado.

6. A instrução processual não produziu provas destinadas a demonstrar a existência e a extensão do dano decorrente da conduta do réu, o que inviabiliza a fixação de valor mínimo indenizatório.

7. O crime previsto no art. 306 do CTB configura delito de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de resultado lesivo concreto, circunstância que reforça a necessidade de prova específica acerca de eventual dano para viabilizar a fixação de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige pedido expresso, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica acerca da extensão do dano.

2. O pedido genérico de indenização, desacompanhado da indicação de valor e de prova sobre o prejuízo causado, impede a aplicação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV. CTB, arts. 306, caput, e 309.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.032.518/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07.10.2024, DJe 15.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
THIAGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB a 06 (seis) meses de detenção em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

O Parquet, em suas razões, busca a reforma da sentença, pugnando pela fixação da reparação mínima de danos morais coletivos, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, alegando, em síntese, que houve pedido expresso de fixação da indenização, tanto na denúncia, quanto em Alegações Finais. (id.
18726357
)

A Defesa, em suas contrarrazões, alega que o réu não trouxe dano a qualquer via pública ou pessoa. Outrossim, defende que o pedido de fixação de indenização foi feito de maneira genérica, sem valor específico e, ainda, sem a devida instrução probatória. (id.
18726359
)

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial. (id.
19027452
)

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
THIAGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB a 06 (seis) meses de detenção em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

O Parquet, em suas razões, busca a reforma da sentença, pugnando pela fixação da reparação mínima de danos morais coletivos, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, alegando, em síntese, que houve pedido expresso de fixação da indenização, tanto na denúncia, quanto em Alegações Finais. (id. 18726357)

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 306,
caput
, e 309,
caput
, ambos do CTB. Narrando que:

“
Segundo o Inquérito Policial anexo, na madrugada de 07 de fevereiro de 2024, por volta das 15h:42min, o denunciando Thiago de Oliveira Nascimento conduzia um automóvel Honda/Civic de cor prata, pela Av. Afonso Pena, 0, Bairro Praia da Costa, neste município, sem a devida permissão para dirigir, de forma que estava com sua habilitação suspensa, bem como estava com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Informam os autos que Policiais Militares avistaram o veículo Honda/Civic, de cor prata, quando atravessava a Terceira Ponte em direção ao município de Vila Velha, efetuando diversas manobras de mudanças de faixa, de forma abrupta; ultrapassando vários outros veículos sem sinalizar e trafegando na faixa verde, a qual é destinada a veículos especiais.

Diante de tal situação, a Guarnição iniciou a abordagem ao condutor do veículo, posteriormente identificado como Thiago de Oliveira Nascimento, emitindo sinais sonoros e executando gestos para que parasse o veículo.

Ocorre que, embora o denunciando tenha constatado que a Guarnição havia sinalizado para que seu veículo parasse, ele empreendeu fuga na descida da Terceira Ponte, momento em que continuou realizando diversas manobras perigosas nas ruas do Bairro Praia da Costa, como ao não respeitar as placas de “pare” em cruzamentos movimentados, transitar com velocidade incompatível, transitar sobre faixa de pedestres com transeuntes e transitar em um estacionamento de um estabelecimento comercial em alta velocidade.

Consta dos autos que, somente com o apoio de outras Guarnições, o denunciando foi finalmente abordado.

Infere-se que ao ser abordado, o denunciando se recusou a realizar o teste do etilômetro, sendo confeccionado pela guarnição o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora de número 07400, que dão conta de que o denunciando apresentava sintomas de embriaguez, tais como odor etílico, dificuldade em equilíbrio e fala alterada.

Diante disso, o denunciando foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para a adoção das medidas legais cabíveis, local em que foi verificado que a carteira nacional de habilitação do denunciando está suspensa, conforme informação do sistema do RENACH/DETRAN.
”

Após a regular instrução, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, a 06 (seis) meses de detenção em regime aberto, e absolvendo-o pela prática do crime previsto no art. 309, caput, ambos do CTB, promovendo a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Passando a análise do mérito recursal, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Conforme exposto, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação, em face da r. sentença, requerendo a fixação de indenização do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, na forma de danos morais coletivos.

O Ministério Público alega que houve pedido expresso, tanto na denúncia, quanto em alegações finais.

Em denúncia oferecida, o Ministério Público requereu a fixação da indenização nos seguintes termos:

“devendo ainda, ser fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos, patrimoniais (danos emergentes e lucros cessantes) e extrapatrimoniais (dano moral individual e coletivo), sofridos pelo ofendido com base no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.”

Conforme previsão legal do referido dispositivo, o valor mínimo de indenização deve ser fixado de acordo com os danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

No caso em questão, trata-se de crime de trânsito, previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, que pune a conduta de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

É cediço que a vítima no caso do referido tipo penal é a sociedade, sendo considerado crime de perigo abstrato, em que a conduta é punida pela simples desobediência à norma, não sendo necessário o dano específico a uma vítima para sua configuração.

Sendo assim, uma vez que a consumação do presente delito independe da ocorrência de resultado lesivo concreto, durante toda a instrução probatória não houve diligências probatórias a fim de evidenciar o dano causado pela conduta do réu, e sua extensão.

Pelo contrário, em suas razões, o Ministério Público fundamenta a existência de dano, equivocadamente, afirmando que “trata-se de motocicleta furtada, posteriormente apreendida e restituída à vítima, que permaneceu privada do bem e arcou com despesas e transtornos decorrentes da subtração.”

Entretanto, conforme exposto, a presente ação trata de crime de trânsito, não havendo a incidência de nenhum furto nos fatos trazidos na denúncia.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que para que haja fixação de valor mínimo de reparação há de serem cumpridos 3 (três) requisitos, vejamos:

“a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, conforme art. 387, IV, do CPP, é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia ou queixa;
(ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.”
(AgRg no REsp n. 2.032.518/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024.)

No caso concreto, embora tenha havido pedido expresso na denúncia, noto que não houve indicação do valor pretendido e tampouco instrução probatória específica a fim de comprovar o valor exato do dano sofrido, o que inviabiliza a fixação do valor mínimo pretendido.

O Ministério Público se limita a requerer, genericamente, a fixação de valor mínimo de indenização, no entanto, sequer houve indagação, durante a instrução processual, acerca da real extensão do dano causado pelo réu, tampouco provas produzidas nesse sentido.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE
provimento, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.